Tribunal: TJSP
Processo: 1042227-05.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. Curso de Graduação em Relações Públicas. Consumidor que, faltando um semestre para a conclusão do Curso de oito (8) semestres, foi surpreendido com a notícia de encerramento do Curso. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só da ré, que pugna pela total improcedência da Ação, argumentando a existência de previsão contratual que autoriza o encerramento do Curso em caso de

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. Curso de Graduação em Relações Públicas. Consumidor que, faltando um semestre para a conclusão do Curso de oito (8) semestres, foi surpreendido com a notícia de encerramento do Curso. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO só da ré, que pugna pela total improcedência da Ação, argumentando a existência de previsão contratual que autoriza o encerramento do Curso em caso de baixa procura. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de informação prévia ao aluno, por parte da demandada, que incorreu em descumprimento da oferta, com violação à boa-fé objetiva, ao direito do consumidor à informação e ao direito de proteção contra publicidade enganosa e abusiva. Aplicação dos artigos 6o, inciso VIII, 30, 31, 37, 38, 46 e 47, todos da Lei no 8.078/90. Instituição de Ensino demandada que deixou de comprovar que o autor tinha ciência inequívoca da possibilidade de encerramento do Curso. Consumidor demandante que, demais, sofreu abalo psicológico ante a verificação tardia da irregularidade. Indenização moral que deve ser mantida na quantia de R$ 15.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*